Tribunal: TJSP
Processo: 1525100-38.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ivan Kenzo Makiyama foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, por furto de uma jaqueta avaliada em R$ 210,00. A defesa recorreu pedindo absolvição por atipicidade material da conduta, ou,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ivan Kenzo Makiyama foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, por furto de uma jaqueta avaliada em R$ 210,00. A defesa recorreu pedindo absolvição por atipicidade material da conduta, ou, subsidiariamente, reconhecimento da tentativa e fixação de regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se a conduta do réu é atípica em razão do princípio da insignificância e (ii) se deve ser reconhecida a tentativa e (iii) se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para aberto.
III. Razões de Decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reprovabilidade da conduta, que envolveu premeditação e astúcia.
4. O regime inicial semiaberto foi mantido em razão da reincidência específica do réu, não sendo socialmente recomendável a fixação de regime mais brando.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reprovabilidade da conduta afasta a aplicação do princípio da insignificância. 2. A reincidência justifica o regime inicial semiaberto.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, "caput".